Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em havendo a devida fundamentação do julgado e não demonstrada a omissão ou a contradição necessárias à oposição de embargos de declaração, resta valer-se dos meios idôneos à sua modificação.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.